Tribunal: TJMT
Processo: 1009393-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009393-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[STWART CRUZ ROCHA - CPF: 004.617.531-89 (ADVOGADO), ANDERSON CARLETO DE REZENDE - CPF: 705.015.301-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), STWART CRUZ ROCHA - CPF: 004.617.531-89 (IMPETRANTE), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE
D
E ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.
PACIENTE
QUE

FOI SUBMETIDO À CIRURGIA BARIÁTRICA RECENTE –
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ –DESCABIMENTO –TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZODE PRIMEIRO GRAU– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERTENCE À GRUPO DE RISCO OU NÃO
QUE
ESTEJA SENDO SUBMETIDO AO TRATAMENTO ADEQUADO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INCORRER EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA–
3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidos aproximadamente
2.190 quilogramas de
maconha
, circunstância, essa, que justifica o
seu
encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Deve ser mantida a custódia cautelar do agente
, que alega fragilidade de sua saúde e risco para o
c
ovid-19, quando não há prova nestes autos que ele não está recebendo o tratamento adequado na unidade prisional onde se encontra encarcerado.

3.
Na espécie, i
naplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Fernando Garcia Barbosa e
Stwart
Cruz Rocha, em favor de
Anderson Carleto de Rezende
, apontando como autoridade coatora o Juízo da9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-
MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia23 de abril de 2021,em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.1006136-52.2021.8.11.0042.

Sustentam, os impetrantes, que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que,
embora conste um único processo em seu desfavor ainda em andamento, tal qual esposado acima, trata-se de Medida Protetiva por suposta violência no seio familiar contra a mulher da qual, em audiência de conciliação houve pedido expresso de não mais mantê-las em vigor, restando unicamente a ocorrência da audiência de retratação para o arquivamento dos autos
.

Asseveram, além disso, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Alegam, também, que o paciente recentemente foi submetido a procedimento cirúrgico bariátrico, o que é suficiente para demonstrar o risco à sua saúde que impende a manutenção da prisão, pois o estabelecimento prisional em que se encontra está superlotado e a
A
dministração não tem conseguido conter a propagação do vírus da covid-19 entre os
reeducandos
.

Registram, por fim, que
a manutenção do paciente no estabelecimento prisional tal qual como está lhe impossibilita receber o cuidado necessário neste momento pós cirúrgico, bem como lhe impede de realizar o acompanhamento com equipe multidisciplinar especializada, como recomendado para o paciente para o restabelecimento de sua saúde
.

Forte nas razões acima con
signadas, liminarmente, postularam
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido

por intermédio das raz
ões encontradiças no ID 89273998
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
I
D

89929999
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da
segregação
provisória do paciente.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID
92857993
, opinou pela
concess
ão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo
eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Em
relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e
da que
indeferiu seu pleito liberatório, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não
têm consistência
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da
sua
custódia preventiva: a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Eis o texto da
s
decis
ões
reprochada
s
:

[...]

verifico que a situação de flagrância está demonstrada, assim como sua legalidade, visto que os conduzidos foram presos após a polícia receber informação da equipe de inteligência do RPMON que um indivíduo que transitava em Honda Civic, de cor prata e de placa QBT7397 estaria comercializando entorpecentes da modalidade delivery, em posse das informações, as equipes fizeram diligências pelo bairro, sendo informado que o referido veículo estaria em um bar na rua 15, do bairro São João Del Rey e com dois indivíduos cujas as características foram descritas a equipe, momento que a guarnição deslocou ao local informado e os referidos indivíduos ao avistarem aproximação da viatura policial, tentaram evadir do local, usando inclusive de força física, momento em que foram imobilizados e algemados. Após realizar revista no carro, foi verificado um forte odor de substância análoga a maconha e nas buscas foi localizado embaixo do banco do passageiro dois tabletes de substância análoga a maconha. Consta que após a revista os conduzidos afirmaram que receberiam R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, pela venda do entorpecente. Em seguida o conduzido Michael informou que havia em um lote baldio havia outra peça da mesma droga e de mesma embalagem escondida no canto do muro, de um lote aberto, sem portão, embalado em um saco de lixo preto, em diligencias foi localizado o outro tablete análoga a maconha, totalizando o total de 2.190Kg (dois quilos e cento e noventa gramas) se substancia análoga à maconha, o que caracterizam em tese a mercancia da substância ilícita.

É certo que os conduzidos, nesta audiência de custódia, negaram qualquer relação com o entorpecente, alegando que o flagrante teria sido forjado pela força pública. Mas a verdade é que os agentes policiais, como qualquer agente público, gozam de presunção de legitimidade dos seus atos, de modo que esta questão – se houve ou não apreensão da droga em poder dos conduzidos – deverá ser enfrentada em momento próprio, pelo Juízo natural.

Diante disto, não há como afirmar que não está, ao menos formalmente, configurada a conduta dos artigos 33 da Lei 11.343/2006, o primeiro, diga-se, composto de vários núcleos, entre os quais “ter em depósito”, “trazer consigo” e “guardar”.

Desta forma, entendo que o flagrante é perfeito, uma vez que cumpridas as formalidades dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal, razão pela qual
HOMOLOGO-O.

Passo a analisar os requisitos necessários para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos do artigo 310, II, do CPP.

DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Dofumus boni juris (fumus
comissi
delicti)

É indispensável para decretação da prisão preventiva a demonstração da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

No caso versando, o
fumus
comissi
delicti
encontra-se consubstanciado na existência da
materialidade delitiva
que foi demonstrada pelo auto de apreensão.

Por sua vez, os
indícios suficientes de autoria
podem ser constatados a partir dos depoimentos dos policiais encarregados da diligencia.

Do Periculum in mora (periculum
libertatis
)

É cediço que para que haja o decreto de prisão preventiva devem estar presentes seus pressupostos e requisitos legais, quais sejam: indícios de materialidade e autoria (pressuposto da prisão preventiva), e demonstração de 1) risco à ordem pública, 2) à ordem econômica, 3) à aplicação da lei penal ou à instrução processual (requisitos cautelares que dizem respeito ao risco trazido pela liberdade do investigado). Além disso, o caso deve envolver alguma das hipóteses dos incisos I, II, III ou parágrafo único do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Presente se encontra um dos
fundamentos
para a segregação cautelar do acusado, quais sejam:

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

A Garantia da Ordem Pública
está consubstanciada a necessidade de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima dos componentes da sociedade. A fim de evitar a sensação de impunidade e insegurança, deve o Judiciário determinar o recolhimento do agente.

Analisando os fatos narrados no APF, verifico que a conduta dos flagrados não deixa de ser revestida de periculosidade e gravosidade social
,
sendo necessária a decretação de sua prisão para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido: (...)

O conduzido Anderson Carleto de Rezende, embora conte com apenas um caso de antecedente criminal, de suposta violência doméstica do ano de 2019, tem em seu desfavor a gravidade do depoimento que, naquela ocasião foi prestado por sua esposa, ou companheira, senhora
Itilene
Aparecida de Figueiredo, que o apontou como pessoa violenta, descomprometida com seus filhos, o que contraria frontalmente a imagem que tentou passar nesta audiência, de pai preocupado com o sustento dos seus filhos.

Anderson também não comprovou o alegado vínculo empregatício que disse ter, como suporte material para o sustento da prole.

De qualquer modo, considerando o caráter sempre mutável da prisão preventiva, nada impede que esta prova seja feita e que, com base nela, seja eventualmente, pelo Juízo natural feita a revogação da preventiva.

Já no que se refere ao conduzido Michael Gonçalves do Amaral, seus antecedentes longos e numerosos, por crimes graves que incluem roubo qualificado, homicídios e outros crimes graves, que inclusive levaram à condenação, apontam realmente a imperiosidade da custodia preventiva.

Como se sabe, a prisão preventiva é reservada aos casos que se revelem indispensáveis, visto que é a “
ultima

ratio
”, ainda mais diante da realidade dos nossos presídios.

Mas é, segundo entendo, exatamente este o caso.

Assim, fundamentalmente,
ante da
grande quantidade de entorpecente e diante dos péssimos antecedentes criminais dos conduzidos (2.190 KG)
, entendo presente a necessidade da segregação cautelar dos acusados para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por eles, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seus comportamentos delituosos
.

Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir os flagrados de continuar com seu intento criminoso.

É preciso destacar que
a apreensão da enorme quantidade de entorpecentes, apreendido no veículo dos conduzidos, é corolário de investigação iniciada a partir de denúncias anônimas que inclusive apontaram os nomes dos dois conduzidos, como mercadores da substancia entorpecente que foi apreendida
.

Portanto, não se trata de mero caso de grande quantidade de entorpecentes; há outros elementos que recomendam a segregação cautelar, em especial a extensa ficha de antecedentes criminais do conduzidos, a revelar que possuem a personalidade voltada para a delinquência.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP,
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA DEANDERSON CARLETO DE REZENDE e MICHAEL GONÇALVES DO AMARAL,
já qualificados nos autos.

(
I
D

54102058
- APF
1006136-52.2021.8.11.0042
)

Destacamos

Da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória:

[...]
Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva do acusado quando da análise da prisão em flagrante, proferida pelo magistrado que presidiu a audiência de custódia, e, ademais, noto que
a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Desta feita, entendo que
a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela quantidade de entorpecentes apreendidos na operação (2,190kg - dois quilogramas e cento e noventa gramas) de “MACONHA”
.

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo
Eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado Orientativo 25,
in
verbis
:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ademais, a manutenção da prisão cautelar se faz necessária,a fim de garantir a ordem pública, pois em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, verificou-se que o mesmo é investigado no Inquérito Policial no 0041507-65.2019.8.11.0042, pela prática do crime de violência doméstica.

Nesse sentido:
(...)

Ademais, que friso que bons predicados pessoais não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

A respeito, tem-se manifestado a jurisprudência:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.” (Enunciado Orientativo n° 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso)

“(...) Dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. (N.U 1022131- 71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 16/12/2020)

Por isso, sem maiores delongas,
MANTENHO decretada a prisão preventiva do acusado
ANDERSON CARLETO DE REZENDE
.

No mais, cumpra-se a decisão proferida no dia03 de maio de 2021.

Às providências.

Cuiabá, 17 de maio de 2021.

Renata do Carmo Evaristo Parreira

Juíza de Direito

(
ID

55727163
- APF
1006136-52.2021.8.11.0042
)

Destacamos

Dos
pronunciamento
s

judiciais
acima transcrito
s
,
infere-se
que as aut
oridades policiais receberam informações do grupo de inteligência da polícia
, por suspeitar que
o paciente e o coacusado Michael Gonçalves do Amaral
, em tese,
estariam comercializando substâncias entorpecentes na modalidade
delivery
no
bairro São João Del Rey
, sendo que ao abordá-lo
s
, foram localizados na sua posse
dois
tabletes de substância entorpecente análoga à
maconha embaixo do banco do veículo utilizado por
ambos

e
em um terreno baldio indicado por eles foi encontrado o restante da maconha em um saco de lixo, totalizando 2.130kg (dois quilos e cento e noventa gramas)
.

É
imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição
do decreto de
prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

Aliás, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha)
.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art.

319 do CPP).

4. Recurso não provido.

(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos
.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância
primeira
, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Dessa forma,
não obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quant
idade

de entorpecente apreendido.

Quanto à propalada viabilidade de revog
ação da prisão do paciente, uma vez que ele estaria com a saúde fragilizada em decorrência de ter se submetido à recente

ciru
rgi
a
bariátric
a
,
podendo se contaminar mais facilmente com o vírus covid-19 no
estabelecimento prisional em que se encontra
;
deve ser ressaltado que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, esta dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, principalmente, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, nos termos dos
arts
. 4o e 5o da aludida Recomendação, a reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos juízes de primeiro grau, sendo este, aliás, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa da parte do julgado abaixo ementado:

[...]
Acerca do pedido de prisão domiciliar, de pronto, constato que o argumento objeto do pedido de reconsideração - necessidade de prisão domiciliarem razão da pandemia de Covid-19 - não foi levado à apreciação das instâncias ordinárias, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela pandemia de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62
/
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido na reconsideração, suprimiria da qualificada defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisãodomiciliar.
2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. À vista do exposto, indefiro a liminar.

(STJ - HC: 573166 RJ 2020/0086763-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/04/2020).
Destacamos

De mais a mais, os impetrantes não demonstra
ra
m que o paciente não está recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional, razão pela qual a custódia cautelar reprochada deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada para garantia da ordem pública
.

De outro lado, não se deve
olvidar
que a Lei n. 12.403/11
–
que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
–
, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela,
tal
como afirmado alhures,
o paciente
portava quantidade expressiva de entorpecentes, circunstância, essa, que revela sua elevada periculosidade.

Diante disso
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra
plenamente
justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por
derradeiro
,

embora os
impetrante
s
tenha
m
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é necessário ressaltar
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Anderson Carleto de Rezende

e, por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021